Tribunal: TJMT
Processo: 1032533-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032533-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANGELA BENVENUTTI - CPF: 940.736.780-00 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), emanuel pinheiro (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança, consubstanciada na nomeação e posse no cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, em concurso público regido pelo Edital no 2/2019.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a Administração incorreu em preterição arbitrária ao não nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, diante da existência de contratações temporárias; e (
ii
) analisar se há direito líquido e certo à nomeação, nos termos do Tema no 784 do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema no 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária.

4. A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que essas contratações foram realizadas em desacordo com o art. 37, IX, da CF.

5. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso.

6. A ausência de comprovação de preterição arbitrária ou de contratação irregular afasta o cabimento do mandado de segurança, instrumento reservado à proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo prova de que ocorreu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, LXIX, 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosângela Benvenutti
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face da
Secretária Municipal de Educação
e do
Prefeito do Município de Cuiabá
,
denegou a segurança
pleiteada, a qual visava à nomeação e posse no cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, em concurso público regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019.

Aduz que sua classificação passou a figurar dentro do número de vagas disponíveis em razão da desistência formal de 35 (trinta e cinco) candidatos mais bem colocados.

Assevera que a convocação até a 1.349a (milésima trezentésima quadragésima nona) posição, aliada às vacâncias decorrentes das desistências, tornou sua classificação apta à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o Município realizou processo seletivo simplificado durante a vigência do certame, promovendo a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo, o que evidenciaria a preterição de candidatos aprovados no concurso público para provimento efetivo.

Argumenta que, com base nos atos de convocação e nas desistências formalizadas, a Administração Pública deveria ter observado a ordem classificatória, o que não ocorreu, resultando na violação dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, ao não ser convocada, apesar de se encontrar dentro do número de vagas, em razão das desistências e das contratações temporárias para o mesmo cargo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Já o
Município de Cuiabá
, em contrarrazões, sustenta que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, o que lhe confere apenas mera expectativa de direito, e que não restou demonstrada nos autos qualquer preterição arbitrária ou imotivada, ressaltando que os contratos temporários não se confundem com cargos efetivos e foram firmados com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não caracterizando, por si sós, ilegalidade ou burla ao concurso público,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 326473947).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 330380359),
manifestou pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo da impetrante, ao reconhecer que a sua classificação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, bem como pela ausência de demonstração da alegada preterição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rosângela Benvenutti
, ora Apelante,
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019, da Secretaria Municipal de Educação,
destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, obteve a 1.536a (milésima quingentésima trigésima sexta) colocação na classificação geral, que abrange todos os aprovados, independentemente da modalidade, e a 1.351a (milésima trecentésima quinquagésima primeira) na ampla concorrência, figurando no cadastro reserva.

O ponto controvertido consiste
em verificar se a omissão da Administração em nomear o candidato, classificado fora do número de vagas originalmente previsto no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema no 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O referido edital ofertou 650 vagas de ampla concorrência para o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, além de 186 vagas
destinadas a candidatos negros e indígenas e 93 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 326473910 – fls. 48)

O candidato, ora Apelante, conforme já mencionado, foi classificado na 1.351a (milésima trecentésima quinquagésima primeira) posição da lista de
ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação
.

Nesse contexto, cabe a ele demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 784.

Ainda que a Apelante tenha mencionado que houve a convocação de candidatos até a 1349a (milésima trecentésima quadragésima nona) posição da ampla concorrência (Id’s. 326473913 – fls. 82, 326473914 – fls. 60 e 326473915 – fls. 12), tal fato não implica, por si só, preterição ou geração de direito subjetivo à sua nomeação. Isso porque não se verifica nos autos prova de que a Administração tenha deixado de observar a ordem de classificação ou que tenha ocorrido preterição arbitrária e injustificada.

Ademais, o Ato no 295, de 7 de fevereiro de 2024, publicado na Gazeta Municipal no 808, de 20 de fevereiro de 2024 (Id. 163869977), ao tornar sem efeito a nomeação de 35 candidatos que não tomaram posse, apenas evidencia a existência de vacâncias temporárias, as quais, por si sós, não geram direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados fora do número original de vagas ofertadas no edital.

Não bastasse isso, o fato de candidatos nomeados não terem tomado posse é irrelevante, pois não se sabe a razão de tal conduta.

Cumpre ressaltar que, há casos onde o candidato não é pessoalmente notificado sobre sua nomeação e, posteriormente, busca anular o processo por falta de cientificação pessoal, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal reconhecem o direito líquido e certo e determina que se proceda à nova investidura.

[...]
O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A nomeação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial após extenso lapso temporal, sem notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente para legitimar a revogação do ato por não comparecimento no prazo legal
.’. [...]. (TJ/MT, MS 1022242-16.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A convocação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem notificação pessoal, não viola os princípios da publicidade e razoabilidade quando não transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação
. [...]. (TJ/MT, MS 1004709-44.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2024). [grifo nosso]

Quanto à alegação de preterição em razão de supostas contratações temporárias durante a vigência do certame, observa-se que sequer foi apresentado comprovação mínima que corrobore tal afirmação. Não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a celebração de contratos temporários para o exercício da mesma função, de forma a indicar desvio de finalidade ou burla ao concurso público.

Ressalta-se que as contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não constituem ato ilegal.

Portanto, a mera alegação de que a Administração teria deixado de nomear candidatos aprovados ou mantido contratações temporárias no cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, por si só,
não é suficiente para configurar direito líquido e certo à nomeação
.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Na hipótese em apreço, o ato apontado como coator, consistente na suposta omissão em nomear a Apelante para o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, não viola norma legal ou constitucional nem a ordem classificatória, pois a candidata foi classificada fora do número de vagas previstas no edital. Assim, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa condicionada à conveniência administrativa, inexistindo prova de violação à ordem de classificação ou de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025